Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMUNICAÇÃO FEITA NO MESMO DIA DO ATENDIMENTO. RESCISÃO ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
3. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é ilegítima a rescisão contratual efetuada com notificação prévia ao beneficiário inferior a 60 (sessenta) dias.
4. A administradora e a operadora/seguradora do plano de saúde respondem solidariamente pelo descumprimento da obrigação de notificar o beneficiário no prazo legal, nos termos do CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 34. Precedentes deste Tribunal.
5. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. O caso não é de dano moral in re ipsa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.